Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708509-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA AGRAVADO: LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA, LUTERO FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de conhecimento n. 0701172-24.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA e LUTERO FERNANDES DO NASCIMENTO, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. Na ocasião, o indeferimento se deu diante da não comprovação da hipossuficiência econômica, nos seguintes termos: A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De outro lado, a Lei 1.060/50 ao regular a gratuidade de justiça estabelece em seu art. 2o que: “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no País, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. Esse dispositivo, esclarece, em seu parágrafo único, que será considerado necessitado, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. O art. 4o, caput e § 1o, da mesma lei assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Do cotejo acima, verifica-se que a Constituição Federal não recepcionou em todos os seus termos o art. 4o da Lei 1.060/50, que se contenta com a mera declaração firmada pela parte ao deferimento da gratuidade judiciária. Desse modo, necessária a comprovação cabal da situação de miserabilidade econômica, sendo que tal exegese emana da própria Constituição Federal que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Nessa perspectiva, verifica-se que não restou comprovada a situação de miserabilidade financeira do exequente, porquanto além do salário mensal, no valor de R$ 6.087,31, o exequente recebe consideráveis quantias mensais, via pix (id.184354138), de tal modo que seu crédito no mês de janeiro excedeu a quantia de R$ 9.720,00. Ademais, em consulta ao SNIPER verifiquei que o exequente possui contas bancárias ativas em diversas instituições financeiras, além do BRB. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Recolham-se as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (Id.184732519) Nas razões recursais, o agravante reafirma sua hipossuficiência em arcar com as custas processuais. Sustenta renda líquida do agravante é de R$ 6.087,31, ou seja, abaixo de 05 salários mínimos (Id 183637175). Explica que seu extrato bancário comprova que o seu saldo terminou o mês negativo, sendo que o seu salário de R$ 6.087,31 em 04/01/2024 não foi o suficiente para cobrir as suas despesas. Tanto isso é verdade que sua companheira em 15/01/2024 fez uma transferência de R$ 2.720,00 para fins de cobrir as despesas. O que aparece em positivo é o limite do cheque especial. Alega que juntou aos autos o Relatório de Contas e Relacionamentos (Id. 185729681) e que em todas as contas o agravante não possui nenhum valor, pois apesar de ativas, se encontram sem movimentação e valores, conforme comprovam os Ids. 185729682, 185729683, 185729684, 185729685, 185729686, 185729687, 185729688, 185729689, possuindo movimentação apenas em sua conta salário do BRB (id. 184354138). Ao final, requer: a) a concessão de liminar para fins de conceder efeito suspensivo à decisão agravada, até julgamento de mérito e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Preparo recolhido – Id. 56502128 e 56502129. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Tem-se, pois, por preenchido o requisito objetivo, uma vez que o agravante aufere renda líquida mensal de R$ 6.087,31 (Id 183637175). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça o agravante anexou declaração de hipossuficiência (Id. origem 183637145), comprovante de renda (Id 183637175), Relatório de Contas e Relacionamentos fornecido pelo Banco Central (Id. 185729681) e comprovantes de todas suas contas ativas sem movimentação, conforme comprova nos Ids. 185729682, 185729683, 185729684, 185729685, 185729686, 185729687, 185729688, 185729689, possuindo movimento apenas em sua conta salário, conforme comprova o extrato anexado aos autos no Id. 184354138. Analisando os citados documentos, verifica-se que, quando da intimação para apresentação da sua movimentação financeira, o agravante se ateve a apresentar sua conta usual diária, omitindo-se na apresentação das demais contas por estas não terem impacto na sua vida financeira. Isso porque, as demais contas, apesar de estarem ativas, não possuem movimentação, conforme restou demonstrado. Ademais, analisando seu extrato e movimentação financeira constante dos autos, verifica-se que o valor de R$ 9.700,00 se refere ao limite de cheque especial, restando em sua conta apenas a quantia de 139,93, após a utilização daquele. (Id. 184354138) Verifica-se, pois, que, diante do todo acervo probatório, o agravante possui estilo de vida simples e sem luxos. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator